Tribunal: TJES
Processo: 5000005-98.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão julgador: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Concurso Público / Edital
Data de julgamento: 2024-03-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000005-98.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: GERLANE APARECIDA PEREIRA

AGRAVADO: INSTITUTO BRASILEIRO DE APOIO E DESENVOLVIMENTO EXECUTIVO - IBADE e outros

RELATOR(A):
MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO – TUTELA ANTECIPADA DE CARÁTER ANTECEDENTE – DECISÃO RECORRIDA – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – INOCORRÊNCIA – ANULAÇÃO DE QUESTÃO OBJETIVA -
POSSIBILIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ANULAR SEUS PRÓPRIOS ATOS – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA
–
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO – AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

1. É firme o entendimento do E. Pretório no sentido de que as decisões judiciais não precisam ser necessariamente analíticas, bastando que contenham fundamentos suficientes para justificar suas conclusões.

2. Em se tratando de questões afetas às fases de concursos públicos e os critérios de avaliação das bancas organizadoras, a jurisprudência dos Tribunais Superiores tem se manifestado, reiteradamente, no sentido de considerar que a apreciação pelo Poder Judiciário em hipóteses tais é excepcionalíssima, resguardada aos casos de vício flagrante e de teratologias.

3. Vê-se, portanto, que a regra geral é no sentido de não ser possível que o Poder Judiciário reavalie as questões do concurso público, buscando novas interpretações às alternativas constantes em provas objetivas, sob pena de violar o Princípio da Separação de Poderes.

4. Em caráter excepcionalíssimo, por sua vez, é possível que sejam anuladas (i) questões que não guardem pertinência com as matérias estabelecidas no edital; e (ii) questões que contenham erros teratológicos.

5. Ainda, em se tratando de questão duvidosa, na qual há margem de interpretação, como visto, a orientação da Corte Cidadã é no sentido de que cabe apenas à banca examinadora dirimir esses pontos, não podendo o Poder Judiciário imiscuir-se nesta seara.

6. No caso dos autos, é nítido o mero inconformismo da recorrente com a sua eliminação do certame, remetendo a análise do caso à inevitável interpretação que se poderia dar às respectivas questões, bem como as respectivas respostas, o que é inviável, já que, como dito antes,
não

compete ao Judiciário promover a recorreção de provas de concurso, mas tão somente é permitido imiscuir-se na valoração dos critérios adotados pela Administração Pública na promoção de concursos no que diz respeito à análise da legalidade das normas estabelecidas no edital e o seu cumprimento durante a realização do certame.

7. Nesse contexto, realmente constato que a insurgência da recorrente quanto às questões do concurso não denotam o propalado erro grosseiro, tampouco teratologia, o que afasta a possibilidade de controle dos critérios de correção adotados pela banca examinadora.

8. Por derradeiro, prestigiando os princípios da economia e da celeridade processual, tendo em vista o julgamento do mérito do agravo de instrumento, julga-se prejudicado o agravo interno interposto contra a decisão que indeferiu a liminar daquele recurso.

9. Recurso de agravo de instrumento conhecido e desprovido. Agravo Interno julgado prejudicado.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Quarta Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, por unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso de agravo de instrumento e, via de consequência, julgar prejudicado o agravo interno, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 031 - Gabinete Des. Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Relator / 008 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
008 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO
E AGRAVO INTERNO
Nº 5000005-98.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: GERLANE APARECIDA PEREIRA

AGRAVADOS: INSTITUTO BRASILEIRO DE APOIO E DESENVOLVIMENTO EXECUTIVO E ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES. CONVOCADO MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Conforme anteriormente relatado, trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
GERLANE APARECIDA PEREIRA
contra a decisão reproduzida no ID nº 6983496 (fls. 143/153), proferida pela MMª. Juíza de Direito da 4ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória, que, nos autos da
“tutela antecipada de caráter antecedente”

por ela ajuizada em face do
INSTITUTO BRASILEIRO DE APOIO E DESENVOLVIMENTO EXECUTIVO
e
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, indeferiu o pedido liminar.

Em suas razões (ID nº 6983495), a parte recorrente argumenta, em síntese, de que: (i) o
decisum
agravado é nulo por ausência de fundamentação, a teor do que dispõe o art. 93, inciso IX, da CF; (ii) as questões objetivas do certame de nºs 05, 10, 12 e 35 devem ser anuladas em razão de violarem o edital seja por teratologia em sua formulação ou por ilegalidade; (iii) o Poder Judiciário pode e deve intervir em se tratando de flagrante teratologia ou de ofensa ao Edital; e (iv) alternativamente, pugna pela concorrência nas vagas destinadas para cotas (pretos e pardos).

Basicamente diante tais fatos, requer a concessão da tutela recursal para que seja
“[...] cassada a decisão por ausência de fundamentação”,
bem como
“Sejam analisadas as questões de nº 05, 10, 12 e 35, de acordo com o peso de cada uma, em caráter de legalidade e compatibilidade com o edital e, determinada a nulidade da questão, com a consequente computação da pontuação a agravante, para que esta possa seguir nas demais etapas, tendo, pelo menos, sua prova discursiva corrigida”
.

Com arrimo nesses argumentos, requer, liminarmente, o recebimento do recurso em seu
efeito suspensivo
para que seja sobrestada a determinação contida na decisão recorrida. Ao final, requer o provimento integral do recurso, reformando o pronunciamento jurisdicional recorrido.

Em decisão acostada no ID 7067467, o pedido de tutela recursal foi indeferido.

Os agravados, em sede de contrarrazões (ID’s 7246319 e 7277228), pugnaram pelo desprovimento do recurso.

Após ser lançado relatório com o pedido de inclusão em pauta (ID nº 7413643), foi juntado aos autos o recurso de
AGRAVO INTERNO
interposto por
GERLANE APARECIDA PEREIRA
em face da decisão singular que indeferiu o pedido de concessão da

tutela recursal (ID nº 7452926).

Rememorando sucintamente os fatos, tem-se que, na origem,
GERLANE APARECIDA PEREIRA
ajuizou
“tutela antecipada de caráter antecedente”

em face do
INSTITUTO BRASILEIRO DE APOIO E DESENVOLVIMENTO EXECUTIVO
e
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

Narra a parte autora, em suma, que: (i) realizou concurso público para o provimento de vagas de formação para inspetor penitenciário, regido pelo edital nº 001/2023; (ii) a primeira fase do concurso, consistia na prova objetiva e discursiva/redação, de caráter classificatório e eliminatório; (iii) a banca examinadora liberou o gabarito definitivo em relação à prova objetiva e a nota de corte para ter a redação corrigida; (iv) seu nome não consta no resultado final da prova objetiva, sendo eliminada do concurso; (v) foram identificadas no gabarito definitivo da prova objetiva, questões maculadas por erros grosseiros; (vi) por tal razão, a banca examinadora se absteve de anular as questões maculadas, o que lhe causou prejuízo; e (vii) apresentou recurso administrativo, todavia, a sua nota e eliminação foram mantidas.

Basicamente diante de tais fatos, em sede de tutela antecipada, requereu
“para que se garanta nesta etapa processual antecedente a possibilidade da requerente ter sua prova discursiva/redação corrigida para, assim, participar das demais etapas do certame”.

Após receber a inicial, a Magistrada
a quo
indeferiu o pedido liminar, o que ensejou a interposição do presente recurso, nos termos relatados.

Pois bem.

Após reexame dos documentos que respaldam as razões recursais, entendo, ao menos com base na cognição sumária – típica da via instrumental ora em análise -, que o recurso não merece ser provido.

Sustenta, inicialmente, a agravante, que a decisão recorrida seria nula por ausência de fundamentação.

Contudo, ao contrário do que sustentado em seu recurso, não observo a alegada insuficiência de fundamentação no édito singular ora combatido.

É firme o entendimento do E. Pretório no sentido de que as decisões judiciais não precisam ser necessariamente analíticas, bastando que contenham fundamentos suficientes para justificar suas conclusões. Senão vejamos:

(...)
2. O Plenário do STF já assentou o entendimento de que as decisões judiciais não precisam ser necessariamente analíticas, bastando que contenham fundamentos suficientes para justificar suas conclusões. A fundamentação pode, inclusive, ser realizada de forma sucinta
. 3. A admissibilidade do recurso extraordinário interposto de julgamento do Superior Tribunal de Justiça pressupõe que a questão constitucional tenha surgido originariamente no STF. Precedentes. 4. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (art. 25 da Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512/STF). 5. Agravo interno a que se nega provimento. (RE 1143253 ED-AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 26/10/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-239 DIVULG 09-11-2018 PUBLIC 12-11-2018)

No caso dos autos, ainda que a agravante não concorde com os termos do
decisum
, é de se notar que a decisão objurgada, de forma satisfatória, concluiu pela ausência dos requisitos legais para a concessão da liminar pleiteada.

Ademais, eventual irresignação da recorrente com os termos adotados pelo julgador singular estão sujeitas ao escrutínio deste Órgão Revisor.

Assim, é de se rejeitar a tese de nulidade da decisão
a quo
por ausência de fundamentação.

Superadas tais considerações, é válido registrar que, como se sabe, tendo em vista a amplitude da garantia do acesso à justiça consagrada na Constituição Federal (art. 5º, XXXV), é perfeitamente possível sujeitar os atos da Administração Pública ao controle jurisdicional.

Afinal, é corolário da ideia de Estado de Direito a submissão de toda e qualquer forma de manifestação do poder ao primado da legalidade, que, por sua vez, só se pode fazer efetivo mediante o controle desses atos pelo Poder Judiciário, fiador da lei e da ordem constitucional.

Por outro lado, também é sabido que, como decorrência do princípio da separação dos poderes (CF/88, art. 2º), o controle judicial dos atos da Administração Pública deve-se limitar à análise de sua consonância aos preceitos legais e constitucionais,
sendo vedado ao Poder Judiciário imiscuir-se no chamado mérito administrativo
.

É fato que, ultimamente, a própria noção de mérito administrativo vem sendo revista, a partir, especialmente, da incorporação da ideia de que princípios como os da moralidade, proporcionalidade, razoabilidade, eficiência, etc., são requisitos de legalidade do ato administrativo, o que reduz acentuadamente o âmbito de atuação verdadeiramente discricionária do administrador.

Nesse sentido, é o que ensina autorizada doutrina:

“
Não se trata de controlar o núcleo da apreciação ou da escolha, mas de diminuir o espaço em que o administrador faz escolhas de acordo com a própria conveniência e oportunidade
. O mesmo pode ser afirmado com relação às outras formas, ditas, de controle do mérito do ato administrativo, como o controle da proporcionalidade, da moralidade e da eficiência. Neste sentido, por exemplo, não se controla o mérito do ato administrativo em descompasso com a proporcionalidade, mas apenas se reconhece que o conteúdo desproporcional do ato simplesmente não é mérito. Em outras palavras, não há conveniência e oportunidade possível fora dos limites estabelecidos pela proporcionalidade”.

(Gustavo Binenbojm,
Uma teoria do direito administrativo
, Rio de Janeiro, Renovar, 2014. p. 222)

Ainda assim, todavia, deve ser preservado um núcleo mínimo de discricionariedade na atuação administrativa, dentro do qual o administrador é livre para, em nome do interesse público, fazer escolhas a partir de critérios de conveniência e oportunidade.

Nesse contexto, em se tratando de questões afetas às fases de concursos públicos e os critérios de avaliação das bancas organizadoras, a jurisprudência dos Tribunais Superiores tem se manifestado, reiteradamente, no sentido de considerar que a apreciação pelo Poder Judiciário em hipóteses tais é excepcionalíssima, resguardada aos casos de vício flagrante e de teratologias.

A rigor, para elucidar o raciocínio aqui delineado, reputo pertinente tratar de dois precedentes relevantes: o RE nº 632.853/CE, julgado em sede de Repercussão Geral, e o RMS nº 33.725/SC.

No primeiro julgamento supramencionado, foi firmada a seguinte tese:

Recurso extraordinário com repercussão geral. 2. Concurso público. Correção de prova.
Não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a elas atribuídas
. Precedentes. 3. Excepcionalmente, é permitido ao Judiciário juízo de compatibilidade do conteúdo das questões do concurso com o previsto no edital do certame
. Precedentes. 4. Recurso extraordinário provido.

(RE 632853, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 23/04/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-125 DIVULG 26-06-2015 PUBLIC 29-06-2015 RTJ VOL-00235-01 PP-00249)

No bojo do referido julgamento, o Eminente Relator, Ministro Gilmar Mendes, consignou os seguintes pontos a respeito do tema:

(...) Na espécie, o acórdão recorrido divergiu desse entendimento ao entrar no mérito do ato administrativo e substituir a banca examinadora para renovar a correção de questões de concurso público, violando o princípio da separação dos poderes e a própria reserva de administração (Verwaltungsvorbehalt).

Não se trata de controle de conteúdo das provas ante os limites expressos no edital, admitido pela jurisprudência do STF nas controvérsias judiciais sobre concurso público. Ao contrário, o acórdão recorrido, expressamente, substituiu a banca do certame, de forma a proceder à nova correção das questões.

Tanto a sentença quanto o aresto recorrido reavaliaram as respostas apresentadas pelos candidatos para determinar quais seriam os itens corretos e falsos de acordo com a doutrina e a literatura técnica em enfermagem.

Com base nessa literatura especializada,
o acórdão recorrido infirmou o entendimento da banca e identificou mais de um item correto em determinadas questões do certame, extrapolando o controle de legalidade e constitucionalidade, para realizar análise doutrinária das respostas.

Em outras palavras, os juízos ordinários não se limitaram a controlar a pertinência do exame aplicado ao conteúdo discriminado no edital, mas foram além para apreciar os critérios de avaliação e a própria correção técnica do gabarito oficial
.

Como se vê, o n. Ministro Relator reconheceu que
o Poder Judiciário não pode substituir a banca do concurso, recorrigindo questões a partir de novas compreensões a respeito dos temas cobrados
.

Em sentido diverso, o que os Ministros consignaram ser possível, naquela oportunidade, é a anulação de questões por parte do Poder Judiciário na hipótese de cobrança de matéria não prevista no edital do Certame, fato que feriria frontalmente o Princípio da Legalidade. Nesse sentido, cito o seguinte trecho do julgamento para elucidar o presente ponto:

O SENHOR MINISTRO GILMAR MENDES (RELATOR) – É. Poderia haver outras alternativas; que teriam sido considerados autores diversos; quer dizer, abre um universo realmente de grande insegurança. (...)
Se amanhã aparecer uma questão que não consta do edital, mas, veja, aí o juiz não substitui o avaliador, nem a banca. Simplesmente, irá dizer: esta questão não estava colocada
. Num concurso da Procuradoria da República se não tivesse a matéria "Direito Previdenciário" e lá aparecessem questões de "Previdenciário" - não é? -, o juiz faria meramente essa avaliação: é um caso de matéria "previdenciária" que não foi prevista no edital. Mas não é o de que se cuida aqui!
Tanto é que o que o juiz houve por bem fazer foi anular todas aquelas questões, porque considerou que, de alguma forma, haveria incongruência no gabarito ou na correção
.

O entendimento similar ao sufragado pelo Pretório Excelso foi utilizado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça no contexto do julgamento do RMS 33.725/SC, cuja ementa transcrevo a seguir:

ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. REVISÃO DE QUESTÃO OBJETIVA. CONTROVÉRSIA DOUTRINÁRIA. DISCRICIONARIEDADE DA BANCA EXAMINADORA. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES.

1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
admite a revisão dos critérios adotados pela banca examinadora de concurso público apenas em situações excepcionais, onde resta caracterizado o erro crasso na elaboração da questão.

2.
Existindo controvérsia a respeito da errônea formulação da questão, ainda que de acentuada dúvida, compete à banca examinadora dirimir tal questionamento.

3.
Não cabe ao Poder Judiciário, no controle jurisdicional da legalidade do concurso público, tomar o lugar da banca examinadora, nos critérios de correção de provas e de atribuição de notas
4. Precedentes: RMS 32.098/DF, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 23.11.2010, DJe 10.12.2010; RMS 32.108/MA, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 5.8.2010, DJe 14.9.2010; AgRg no Ag 1.298.842/RJ, Rel. Min. Castro Meira, Segunda Turma, julgado em 17.6.2010, DJe 29.6.2010; RMS 20.984/RS, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 3.11.2009, DJe 12.11.2009.

Recurso ordinário improvido.

(RMS n. 33.725/SC, relator Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 12/4/2011, DJe de 26/4/2011.)

Vê-se, portanto, que a regra geral é no sentido de não ser possível que o Poder Judiciário reavalie as questões do concurso público, buscando novas interpretações às alternativas constantes em provas objetivas, sob pena de violar o Princípio da Separação de Poderes.

Em caráter excepcionalíssimo, por sua vez, é possível que sejam anuladas (i) questões que não guardem pertinência com as matérias estabelecidas no edital; e (ii) questões que contenham erros teratológicos.

Ainda, em se tratando de questão duvidosa, na qual há margem de interpretação, como visto, a orientação da Corte Cidadã é no sentido de que cabe apenas à banca examinadora dirimir esses pontos, não podendo o Poder Judiciário imiscuir-se nesta seara.

Ademais, vale ressaltar, que nos termos da Súmula 473 do STF “a

administração pode anular seus próprios atos, quando eivados de vícios que os tornam ilegais, porque deles não se originam direitos; ou revogá-los, por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos, e ressalvada, em todos os casos, a apreciação judicial
”.

Adotadas todas essas premissas, constato,
prima facie
, que as alegações da parte agravante dizem respeito aos critérios de correção das questões pela banca examinadora.

Ora, como dito antes, as alegações trazidas pela recorrente dizem respeito ao mérito das questões de números 05, 10, 12 e 35 da prova objetiva, tipo 1.

Contudo, conforme documentos colacionados nas contrarrazões do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
(ID nº 7246319), foram apresentadas as plausíveis justificativas para as respostas aos recursos contra o gabarito preliminar da prova objetiva.

Dessa forma, é nítido o mero inconformismo da recorrente com a sua eliminação do certame, remetendo a análise do caso à inevitável interpretação que se poderia dar às respectivas questões, bem como as respectivas respostas, o que é inviável neste momento, já que, como dito antes,
não

compete ao Judiciário promover a recorreção de provas de concurso, mas tão somente é permitido imiscuir-se na valoração dos critérios adotados pela Administração Pública na promoção de concursos no que diz respeito à análise da legalidade das normas estabelecidas no edital e o seu cumprimento durante a realização do certame.

Nesse contexto, realmente constato que a insurgência da recorrente quanto às questões do concurso não denotam o propalado erro grosseiro, tampouco teratologia, o que afasta a possibilidade de controle dos critérios de correção adotados pela banca examinadora.

Destarte, a magistrada primeva agiu com acerto ao indeferir a liminar, ao menos à época em que prolatada a decisão e com os documentos de que dispunha para a apreciação do pleito. O que não impede que, com o devido processamento do feito na origem, as circunstâncias fáticas sejam alteradas, sobrevindo, por conseguinte, eventual decisão em sentido diverso.

Delineadas todas essas considerações, me parece que, ao menos neste momento inicial – tendo em vista que a decisão agravada foi proferida em sede de tutela antecipada, isto é, quando a demanda ainda estava em fase procedimental inaugural –, a autora agravante, ao ajuizar a ação na origem, não demonstrou a verossimilhança de suas alegações e o risco de dano, de modo que concluo pelo acerto do indeferimento da medida liminar pela juíza primeva.

Por derradeiro, prestigiando os princípios da economia e da celeridade processual, tendo em vista o julgamento do mérito deste agravo de instrumento, entendo como prejudicado o agravo interno interposto por
GERLANE APARECIDA PEREIRA
contra a decisão que indeferiu a liminar recursal daquele recurso.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, porém,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Outrossim, julgo
PREJUDICADO
o
AGRAVO INTERNO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Com o relator